Tribunal: TJES
Processo: 5005927-16.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005927-16.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES DE TRÁFICO DE DROGAS. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O recorrente sustenta ausência de indícios mínimos de autoria e requer o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser mantidas; (iii) determinar se o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza condenatória.

4- A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais e relatório de investigação.

5- Os indícios de autoria decorrem especialmente do depoimento judicial da vítima, que reconheceu o recorrente como autor dos disparos de arma de fogo.

6- A prova oral produzida em juízo indica que o crime ocorreu em contexto de rivalidade entre grupos envolvidos com o tráfico de drogas, denominados “Ponto Final” e “Postinho”.

7- O depoimento do policial civil responsável pela investigação confirma a existência de informações obtidas por colaboradores e testemunhas apontando o recorrente como autor da tentativa de homicídio.

8- A manutenção das qualificadoras é cabível, pois há elementos indicativos de motivação ligada à disputa pelo tráfico de drogas e de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em via pública e desarmada.

9- A exclusão das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada nos autos.

10- A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do contexto de disputa armada relacionada ao tráfico e dos registros criminais ostentados pelo recorrente.

11- Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando permanecem inalterados os fundamentos que justificaram a custódia cautelar durante a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado. 2. O depoimento judicial da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a pronúncia. 3. As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando houver suporte mínimo nos elementos colhidos durante a instrução. 4. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando persistem os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; CP, art. 14, II; CPP, arts. 408, 413 e 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgRg no RHC 223.358/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS DOS SANTOS FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, que o pronunciou pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como requer o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id.
19118976
).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS DOS SANTOS FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, que o pronunciou pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como requer o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 19118976).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...
) No dia 10 de novembro de 2022, por volta de 19h20min, na Rua Cinquenta e um, Bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de Fernando de Araújo Siqueira, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que logrou êxito em correr, sendo, logo em seguida, socorrida e encaminhada ao hospital.

Segundo consta, a vítima, integrante da quadrilha “Ponto Final”, estava descendo uma ladeira, em local dominado pelo seu grupo, momento em que o denunciado, integrante da quadrilha “Postinho”, saiu detrás de um muro efetuando disparos de arma de fogo em desfavor da vítima.

A vítima somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que ela logrou êxito em correr, sendo socorrida e encaminhada ao hospital São Lucas.

De acordo com o apurado, o crime é qualificado pelo motivo torpe, tendo em vista que o denunciado tentou matar a vítima em razão de desavenças oriundas de disputas pelo controle do tráfico de drogas na localidade.

Extrai-se, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pela ação do denunciado enquanto estava caminhando em via pública e, quando a vítima visualizou o denunciado, ele já atirava em sua direção, circunstância que evidencia a dificuldade da vítima em oferecer resistência à ação do agente. (...) ”.

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio tentado contra Fernando de Araújo Siqueira.

Em Juízo, a vítima de forma segura e coesa, confirmou que foi alvejado por disparos de arma de fogo e viu que foi o acusado Lucas dos Santos Ferreira, vulgo “Pezão” quem atirou. Esclareceu que o motivo do crime foi a guerra de tráfico de drogas já que pertencia ao grupo ponto final e o acusado do grupo do postinho, sendo que estava tendo uma disputa entre esses dois grupos. Disse ainda que não estava armado e foi atingido na mão, barriga, ombro, bunda, abdômen e precisou passar por cirurgia.

O policia civil Gilson dos Santos, ouvido em Juízo, disse que participou das investigações e que o acusado Lucas é traficante da região denominada “Postinho” e a vítima da região denominada “Ponto Final” e que o motivo do crime seria a guerra pelo domínio do ponto de tráfico. Disse ainda que através de colaboradores e testemunhas tiveram informações de que a vítima estava na região traficando quando foi surpreendido pelo acusado Lucas. Afirmou que que o acusado Lucas é conhecido pela polícia e estava evadido do sistema prisional desde do dia 17/08/2022, sendo pessoa de extrema periculosidade.

A testemunha Raquel de Araújo Siqueira,mãe da vítima, afirmou em Juízo que Fernando tinha envolvimento com o tráfico de drogas e ficou com sequela na mão depois dos tiros, não consegue fazer nada com a mão atingida.

A testemunha Walace de Oliveiria, padrasto da vítima, também confirmou em Juízo que Fernando tinha envolvimento com o tráfico de drogas e tinha rivalidade com o acusado. Disse ainda que Fernando recebia ameaças de morte, porque antes de chegar a intimação para eles comparecerem em juízo, o Fernando foi parado no meio da rua por uns meninos em nome do Lucas Pezão, os quais disseram que não era para o Fernando e nem os pais comparecerem para prestar depoimento.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase de investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo da vítima que confirmou que o réu foi o autor dos disparos.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que, segundo a prova oral acostada aos autos, o crime foi motivado por rivalidades no tráfico de drogas, bem como o réu surpreendeu a vítima em via pública quando estava desarmada.

Assim, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por derradeiro, a defesa do recorrente objetiva, em caráter subsidiário, o direito de recorrer em liberdade.

Como bem asseverado pelo magistrado, a prisão foi mantida por não ter ocorrido modificação da situação fática, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Trata-se de um homicídio qualificado, supostamente praticado pelo recorrente, no contexto de conflito relativo ao tráfico de drogas da região, o que denota a gravidade concreta da conduta e a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. Ademais, o réu ostenta registros criminais, o que revela o risco de reiteração delitiva.

De acordo com o STJ,
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(AgRg no RHC n. 223.358/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.